Tribunal: TJMT
Processo: 1008452-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008452-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (IMPETRANTE), JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ - CPF: 032.828.581-16 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GILBERTO JOSE CADOR
PACIENTE: JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ­- PRISÃO PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP –-
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - REVISÃO DA PRISÃO - DESACOLHIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente,
especialmente diante da reiteração delitiva
,
pois possui
“quatro condenações transitadas em julgado, sendo inclusive reincidente específico”
imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi revisada em
26/5/2021
, quando o magistrado
a quo
manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008452-67.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GILBERTO JOSE CADOR
PACIENTE: JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Gilberto José Cador
em favor de
Jessiko Rafael Soares da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narra que o paciente possui em seu histórico cinco ações penais, sendo que em relação à última está preso cautelarmente desde 17/4/2020. Afirma que as prisões do paciente sempre se pautaram em notícias anônimas, sem prévias investigações.

Verbera, ainda, que a sentença e a instrução processual da última ação penal foram anuladas; o paciente estaria impedido de participar de projeto social de reinserção de apenados; a prisão cautelar não tem sido revista a cada noventa dias; é possível a sua substituição por cautelares menos onerosas.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para o fim da instrução, ou subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

Por fim, postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 88280972).

A liminar foi indeferida, consoante ID.
88552484.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
89358455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GILBERTO JOSE CADOR
PACIENTE: JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar, e na inobservância à regra do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, bem como à análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que encontra-se preso desde o dia
17/04/2020
, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

I. Contextualização

A teor das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, evidencia-se que o
paciente foi preso em flagrante em
17.04.2020,
sendo denunciado pelo Ministério Público pela prática, em tese do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em
20.07.2020,
realizou-se a audiência instrutória, ocasião que foram ouvidas as testemunhas e procedido o interrogatório do réu. Na mesma oportunidade, as partes apresentaram alegações finais, encerrando-se a instrução probatória e por consequência foi proferia sentença condenatória em desfavor do paciente, sendo condenado ao cumprimento de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.

Posteriormente, apresentou recurso de apelação, sendo que este Tribunal, em
13/04/2021
, processo de minha relatoria, anulou a sentença condenatória, determinando-se por consequência a reabertura da instrução processual.

II – Fundamentos do decreto de prisão preventiva:

Pois bem. De início, consigno ser inviável a análise de toda a situação processual do paciente no âmbito de um único
habeas corpus
. O presente
writ
será conhecido apenas e tão somente no que se refere à ação penal n. 0001819-77.2020.8.11.0037, em relação a qual este Relator é prevento.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o
habeas corpus
não constitui a medida processual adequada para a impugnação generalizada de atos judiciais proferidos em ações penais distintas, ainda que em tramitação perante o mesmo Juízo, pois cabe à Defesa delimitar sua insurgência com a precisa narração da situação fático-jurídica (HC no 187.117/MS – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 29.10.2013; AgRg no HC 250.683/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 21.11.2013).

Logo, conheço do writ apenas em relação àquela ação penal em que há minha prevenção [0001819-77.2020.8.11.0037], sem prejuízo de que o impetrante maneje outro habeas corpus, no tocante às demais ações penais ou ao executivo de pena.

Feita esta delimitação, compreendo que a custódia cautelar do paciente se revela devidamente fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a sua reiteração criminosa.

Extrai-se da denúncia que foi encontrado em poder do paciente um fragmento de pasta base de cocaína, com peso de 5,11g (cinco gramas e onze centigramas), além de 44 (quarenta e quatro) embalagens, as quais acondicionavam fragmentos de pasta base de cocaína, com peso de 9,18g (nove gramas e dezoito centigramas).

Ao indeferir a revogação da prisão cautelar, assim, consignou o Magistrado singular:

“ Não se pode deixar de consignar que o acusado possui um extenso rol de antecedentes criminais,
com quatro condenações transitadas em julgado, sendo inclusive reincidente específico
(0022724-35.2013.8.11.0042/SEEU).

Desta forma, seu encarceramento é necessário para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social, de modo que persistem os motivos que fundamentaram o decreto da prisão cautelar.

Tanto é assim, que o Egrégio Tribunal de Justiça, mesmo anulando a sentença anteriormente proferida nos presentes autos e determinando a realização de nova instrução processual, manteve a segregação cautelar do réu.”

Logo,
não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente
, a prisão preventiva foi decretada e mantida com o intuito de evitar a reiteração da conduta, de forma que não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente,
inclusive reincidência específica
, indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Quanto ao período de duração da custódia cautelar, registro que apesar da anulação da primeira sentença proferida nos autos, o juiz singular vem imprimindo ritmo processual razoável ao feito, inexistindo qualquer indicativo de desídia ou inércia da autoridade judiciária acoimada coatora.

Além do mais, em consulta ao sistema PJE, constata-se quem em
07/07/2021
, foi realizada à continuação da audiência de instrução e julgamento, ocasião que foram inquiridas as testemunhas e realizado o interrogatório do paciente. Em seguida, após as partes aduzirem não terem diligências a requerer, determinou-se a apresentação das alegações finais, no prazo de 05(cinco) dias.

Sendo assim, entendo estar concluída a instrução processual, de forma que resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Por fim, não visualizo a falta de revisão nonagesimal da prisão preventiva, especialmente porque no último dia
26/5/2021
, durante a primeira parte da audiência de instrução e julgamento, houve expressa reanálise da situação cautelar do paciente, ocasião que reafirmou a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021